Tribunal: TJBA
Processo: 0301618-97.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301618-97.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO FIALHO BULCAO

Advogado(s)
:
ELISSON DE SA NASCIMENTO, BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO EMPRESARIAL. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO DO FIADOR. DESNECESSIDADE. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra o Banco do Brasil S/A, sustentando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, bem como pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, revisão contratual e nulidade da execução por falta de notificação prévia do fiador.
II. Questão em discussão

Discute-se a validade do contrato de abertura de crédito fixo como título executivo extrajudicial, a possibilidade de aplicação do CDC em favor do fiador, a existência de mora e a necessidade de notificação prévia ao fiador antes da propositura da ação executiva.
III. Razões de decidir

O contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, com liquidez, certeza e exigibilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

A inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ decorre da natureza fixa e determinada do crédito pactuado, com valor certo e vencimento definido.

A relação contratual firmada com finalidade empresarial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em favor do fiador, por ausência de vulnerabilidade.

A mora restou configurada nos termos do art. 397 do CC/2002, sendo desnecessária a constituição formal.

A cláusula contratual expressa e a renúncia ao benefício de ordem afastam a exigência de notificação prévia ao fiador.

Não foram identificadas abusividades nos encargos aplicados.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0301618-97.2018.8.05.0150, em que figuram como Apelante
RODRIGO FIALHO BULCAO
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora